Tribunal: TJDFT
Processo: 0727336-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA DE DADOS DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. FINTECHS. ABRANGÊNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. CURTO LAPSO TEMPORAL. INDEFERIMENTO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Não há que se falar em ocorrência de omissões no v. acórdão quando dele constou, de forma clara, que foi promovida, pelo Juízo de origem, consulta a toda a base de dados de Clientes no Sistema Financeiro Nacional (CCS), que abrange as Fintechs, restando infrutífera em face da inexistência de ativos financeiros vinculados aos executados. Dessa forma, não se vislumbra respaldo legal para, após curto lapso temporal na diligência realizada pelo Juízo, o embargante requeira a expedição de novos ofícios, por revelar-se infrutífera e desnecessária, impondo ônus excessivo ao juízo, o qual vem agindo em dever de cooperação com a parte na busca da efetividade da prestação jurisdicional.
2. A discordância da parte quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador não caracteriza erro, omissão, obscuridade ou contradição, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame da matéria já apreciada.
3. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração rejeitados.